Tribunal: TJPA
Processo: 0008015-59.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008015-59.2017.8.14.0013

APELANTE: ZAQUEL ALVES RODRIGUES, RAIMUNDA ALVES RODRIGUES

APELADO: LAYSE FERREIRA RODRIGUES, LAYANE FERREIRA RODRIGUES, EDILENE DUTRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 53% DO SALÁRIO-MÍNIMO em favor dAs dUAS filhAs menores. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, À UNANIMIDADE.

1.

Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.
Preliminar rejeitada.

2.

A fixação de alimentos deve se adequar ao
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas.

4.

Alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide que não merece acolhimento, na medida em que o réu se limita a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente, considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

5.

Recurso conhecido e desprovido,
em consonância com o parecer ministerial,
à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ZAQUEL ALVES RODRIGUES e RAIMUNDA ALVES RODRIGUES contra sentença proferida em Ação de Alimentos movida por L. R. F. e L. R. F. representadas por sua genitora,
EDILENE DUTRA FERREIRA
, a qual julgou procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 53% (cinquenta e três por cento) do salário-mínimo vigente, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar os requeridos Zaquel Alves Rodrigues e Raimunda Alves Rodrigues ao pagamento em pensão alimentícia em favor de Layse Ferreira Rodrigues e Raimunda Alves Rodrigues no valor de 53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo, o que equivale atualmente a R$ 553,85 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Atente-se que a obrigação de pagar o valor fixado é de responsabilidade principal do requerido Zaquel Alves Rodrigues e subsidiária da requerida Raimunda Alves Rodrigues, em respeito ao enunciado 596 da súmula do STJ.

Partes beneficiadas pela gratuidade da justiça.

(...)

A parte ré interpôs o presente Apelo, apontando, preliminarmente, a nulidade da sentença que aplicou os efeitos da revelia mesmo diante de contestação com negativa geral e, ainda, o cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação. No mérito, afirma a incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia e requer a reforma da sentença, a fim de determinar a redução do percentual dos alimentos ora arbitrados para 10% do salário-mínimo (ID nº 9513262).

Contrarrazões apresentadas (Id nº 9513262).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação. (Id nº 10287768).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 24 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Preliminares.

Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré RAIMUNDA ALVES RODRIGUES, que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.

Preliminar rejeitada.

No que tange as preliminares de nulidade do julgado sob a alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, deixo para analisar em seguida, considerando que se confundem com o próprio mérito da demanda.

3.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 53% do salário-mínimo em favor das filhas, atualmente com 14 e 16 anos de idade.

Todavia, os Alimentantes, inconformados, interpuseram o presente Apelo defendendo a não demonstração da necessidade por parte das requerentes e a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia. Pleiteiam a redução da pensão para 10% do salário-mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades das menores são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo.

Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de suas receitas ou despesas para verificação de sua real renda mensal, não apresentando qualquer indício de prova capaz de corroborar a sua incapacidade financeira.

Da mesma forma, em sede de apelação, os réus se limitam a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstram de que modo a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu.

No mesmo sentido, em análise às provas dos autos, o Douto representante do Parquet, esclareceu que:

No entanto, importa salientar que as menores, atualmente com 13 (treze) e 15 (quinze) anos, tem suas necessidades básicas presumidas, competindo ao genitor comprovar a sua impossibilidade de arcar com o valor fixado, na esteira da pacífica
jurisprudência pátria:

(...)

Contudo, o mesmo não apresentou provas suficientes de que não tem condições financeiras para arcar com o valor arbitrado na sentença, logo, considera-se que o importe fixado pelo Juízo a quo atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Ademais, não merecem amparo as alegações de nulidade da sentença, considerando que o magistrado decidiu e bem fundamentou o decisum com esteio na jurisprudência dominante.

Feitas essas considerações e pela análise dos autos, constata-se que os Apelantes não apresentaram provas capazes de infirmar a necessidade de redução do quantum alimentício, razão pela qual deve ser mantida hígida a sentença que estabeleceu o valor de 53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo em favor das duas filhas menores.

Sendo assim e não tendo o réu/apelante produzido nem início de prova de suas alegações, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de presunção de necessidade dos menores alimentados e ausência de demonstração de incapacidade financeira, pelo apelante.

Diante das circunstâncias, e não constatada a ocorrência de
error in procedendo
do juízo sentenciante e nem configuração de cerceamento de defesa, inexiste nulidade da sentença a ser decretada, impondo-se a sua manutenção.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 16/06/2023